Tribunal: STF
Processo: Rp 1236
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-21
Data de publicação: 1985-08-21

Ementa:
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15, 'CAPUT', DA LEI N. 8.502/83, DE
MINAS GERAIS, QUE INTEGROU, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, O
CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO E DO PARAGRAFO ÚNICO DO MESMO ARTIGO
(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 8.516/84), POR MEIO DO QUAL FORAM
INCLUIDAS, NA COMPOSIÇÃO DO MENCIONADO COLEGIADO LOCAL, AO LADO DAS
REPRESENTAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, AS DA METROBEL E DA
POLICIA MILITAR.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, DE ACORDO COM O PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.